Tribunal: TJES
Processo: 5007835-93.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007835-93.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GODADDY SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: THIAGO DURAO PANDINI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007835-93.2022.8.08.0030

RECORRENTE: GODADDY SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDA: THIAGO DURÃO PANDINI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU A REQUERIDA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E UTILIZAÇÃO DO SITE
WWW.DURAO INCORPORADORA.COM.BR E POR PROBLEMAS NO SERVIÇOS PRESTADOS, BUSCA QUE SEJA RESTABELECIDA OS SERVIÇOS E POSSIBILITE A UTILIZAÇÃO DO SITE DE FORMA INTEGRAL. RESSALTA O AUTOR QUE RECEBEU DA REQUERIDA E-MAILS DE ALERTA DE SUSPENSÃO DO SITE, SOB A ALEGAÇÃO DE UM SUPOSTO ITEM MALICIOSO HOSPEDADO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA O AUTOR, ATÉ QUE O ACESSO AO DOMÍNIO DO SITE FOI BLOQUEADO. O AUTOR TENTOU CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA REQUERIDA PARA SANAR O PROBLEMA, MAS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO SITE, O AUTOR NÃO CONSEGUIU ACESSAR INFORMAÇÕES DE CADASTRO NA PÁGINA. SEGUINDO ORIENTAÇÕES DA PRÓPRIA REQUERIDA, CONTRATOU O SERVIÇO DE SUPORTE PREMIUM, NO VALOR DE R$ 275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE UM SERVIÇO DEVIDAMENTE CONTRATADO E PAGO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PLEITOS AUTORAIS
DETERMINAR QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E CONDENOU A OPERADORA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGOU INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO, INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO SINGULAR. INFORMA A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITEIA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E, SUBSIDIARIAMENTE REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE VERIFICO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA ORA RECORRENTE ANTE A SUSPENSÃO INDEVIDA DO SITE DA EMPRESA DO AUTOR, TENDO OBRIGADO O ORA RECORRIDO A CONTRATAR O PLANO PREMIUM PARA OBTER A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDA. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO SOBRE A NECESSIDADE DE SER RESTABELECIDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO AUTOR
. QUANTO AO
DANO MORAL, ESTE RESTA CONFIGURADO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE, E ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER MANTIDO, DE ACORDO COM O
QUE PRECONIZA O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)